Tribunal: TJDFT
Processo: 0726986-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0726986-27.2023.8.07.0016 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CONSTRUTORA E IMOBILIARIA ALDEIA LTDA - ME DESPACHO Verifica-se que o Distrito Federal manejou os recursos de agravo em recurso extraordinário (ID 58214133) e agravo interno (ID 58214171) contra a decisão híbrida de ID 57415787 que indeferiu o processamento do apelo extremo com base na tese fixada no Tema n. 796/STF e súmula n. 279/STF. Negado provimento ao aludido agravo interno (acórdão de ID 59605542), o ente distrital opôs embargos de declaração (ID 60150193) e anexou petição requerendo a remessa do agravo em recurso extraordinário para julgamento pelo STF (ID 60150866). Considerando despachos anteriores da Corte Suprema no sentido de que o agravo interno deve ser decidido previamente ao agravo do art. 1.042 do CPC/15, faz-se necessário o julgamento dos aclaratórios para que haja a remessa do recurso referido na petição de ID 60150866. Assim, intime-se o embargado a se manifestar sobre os embargos de declaração de ID 60150193. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de junho de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal